Tribunal: TJDFT
Processo: 0739075-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de penhora sobre rendimentos mensais da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, tendo fundamentado a impossibilidade de penhora salarial diante da ausência de comprovação de que a medida não comprometeria a subsistência da executada.
4. A decisão observou o entendimento do STJ sobre a mitigação da impenhorabilidade salarial, condicionada à preservação do mínimo existencial.
5. A aplicação analógica da Lei no 10.820/2003 foi afastada por falta de demonstração de margem disponível para penhora sem prejuízo à subsistência da executada.
6. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 797, 805, 833, IV e 1.022; Lei no 10.820/2003, arts. 1o e 6o, § 5o.